Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-67.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001008-67.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO LUIS DA COSTA PRINTES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE NOVO PROGRESSO
.
ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente ao município de Novo Progresso. Quanto ao primeiro, a Declaração de ID Num. 8755396 - Pág. 39, assinada pelo Capitão Cláudio de Sousa Silva, é taxativa no sentido de que o apelado no período de 13/07/2014 a 18/07/2014 encontrava-se naquele município a fim de acompanhar oitivas de testemunhas. Já o documento de ID Num. 8755396 - Pág. 40 a 41, denominado BOLETIM INTERNO SEMANAL Nº 139, do Quartel em Santarém, informa que o policial militar designado para a cidade de Novo Progresso no período de 13/07/2014 a 18/07/2014, onde o militar se encontrava atendendo chamado da Justiça Comum, constando em tal lista o nome do 3º SD PM RG 23664 FRANCISCO LUIS DA COSTA PRINTES.

2. Ademais, no requerimento de pagamento de indenização de diárias (ID Num.8755396 - Pág. 11/13), à manifestação do Coronel José Sebastião Valente Monteiro Junior foi favorável ao pagamento das diárias pleiteadas.

3. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

4. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação de cobrança nº
0001008-67.2015.8.14.0051
proposta por
FRANCISCO LUIZ DA COSTA PRINTES
, julgou o pedido procedente.

Em sua peça inicial (ID Num.8755396) o autor alegou que
é Policial Militar, lotado no Município de Santarém e no período de 13 de julho de 2014 a 18 de julho de 2014 foi designado para a cidade de Novo Progresso atendendo chamado da Justiça Comum.

Afirma ter direito ao recebimento de 04 (quatro) diárias de alimentação e 05 (cinco) diárias de pousada, que totalizam o valor o de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Requer a procedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação para o fim de condenar a requerida Fazenda Estadual a pagar ao autor as diárias referentes ao período de 13 de julho de 2014 a 18 de julho de 2014, correspondente ao valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), os quais deverão ser atualizados monetariamente a partir do momento em que passaram a ser devidos a autora, com juros legais a partir da citação, observando-se quanto aos juros e atualização monetária as disposições da Lei 9.494/1997; e correção monetária pelo IPCA-E, desde a sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da isenção legal favorável à Fazenda Pública.

Condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

P. R. I. C.

Santarém, 24 de outubro de 2019”.

Em suas razões recursais (ID. Num. 8755396) o apelante aduz que o apelado não provou o direito alegado, o que que inviabiliza o reconhecimento do direito. Além disso, impugna os cálculos apresentados pelo autor em relação as diárias, e em caso de manutenção da sentença em respeito ao princípio da eventualidade, pugna pela realização dos cálculos em consonância com que dispõe o art.1º-F da Lei nº.9.497/97 e que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor da condenação em parâmetro razoável e proporcional.

Por consequência deve ser decretada a improcedência do pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. Num. 8755488).

O apelo foi recebido no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput do CPC (ID Num.8801598).

O
parquet
de segundo grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público (ID Num.8957190).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas.

DO MÉRITO.

Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente ao município de Novo Progresso. Quanto ao primeiro, a Declaração de ID Num. 8755396 - Pág. 39, assinada pelo Capitão Cláudio de Sousa Silva, é taxativa no sentido de que o apelado no período de 13/07/2014 a 18/07/2014 encontrava-se naquele município afim de acompanhar depoimentos de testemunhas.

Já o documento
de ID Num. 8755396 - Pág. 40 a 41, denominado BOLETIM INTERNO SEMANAL Nº 139, do Quartel em Santarém, informa que o policial militar designado para a cidade de Novo Progresso no período de 13/07/2014 a 18/07/2014, onde o militar se encontrava atendendo chamado da Justiça Comum, constando em tal lista o nome do 3º SD PM RG 23664 FRANCISCO LUIS DA COSTA PRINTES.

Ademais,
no requerimento de pagamento de indenização de diárias (ID Num.8755396 - Pág. 11/13), à manifestação do Coronel José Sebastião Valente Monteiro Junior foi favorável ao pagamento das diárias pleiteadas.

Pois bem. No caso em questão a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durantes, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes.”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da lei, conforme se observa a seguir:

“
Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.
”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.”

Isto posto, consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES?
AQUARTELAMENTO - ÔNUS DA PROVA
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
Na
ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas.
É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo parcialmente provido. Mantido os demais termos da decisão recorrida. (2015.01972060-56, 146.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-09).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. (LEI ESTADUAL Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973. Preliminar de carência de ação rejeitada. No mérito: 1. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, consoante prevê o art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73. 2. No caso, perfeitamente cabível o pagamento das diárias referentes ao período de 26 de julho a 04 de agosto de 2012, em que o Policial Militar esteve deslocado da Cidade de Altamira/PA para fazer parte da operação denominada Perseu, na Cidade de Almeirim/PA, conforme disposto no art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73,

vez que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado.

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO Nº 2014.3.015175-8. Relatora: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgamento: 14/12/2015. Publicação: 17/12/2015
).
”

Nesse sentido, entendo que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Diante disso, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido inicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto aos honorários de sucumbência, observou que o magistrado
a quo
também laborou com acerto haja vista que atendendo ao regramento disposto no art. 85 do CPC/15, aplicou o §8º do mesmo dispositivo, especificamente, de modo que a decisão não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a decisão vergastada, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023